Tribunal: TJMT
Processo: 1001896-58.2025.8.11.9005
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001896-58.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Municipais, Taxa de Licenciamento de Estabelecimento, Liminar]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ PINHEIRO DE LIMA - CPF: 025.257.031-62 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (AGRAVANTE), PRODUSA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 35.511.552/0001-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DAS MODALIDADES ORDINÁRIAS DE CITAÇÃO. VALIDADE DO ATO CITATÓRIO. REFORMA DA DECISÃO QUE ACOLHEU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Poxoréu contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT que, em execução fiscal, acolheu exceção de pré-executividade apresentada pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, para declarar a nulidade da citação por edital e condenar o exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a citação por edital realizada em execução fiscal após a frustração das tentativas de citação por correio e por oficial de justiça, ainda que não tenham sido realizadas diligências adicionais de localização do executado por sistemas eletrônicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 8º da Lei nº 6.830/1980 estabelece que a citação do executado na execução fiscal deve ocorrer preferencialmente pelo correio, admitindo-se, diante da frustração do aviso de recebimento, a realização por oficial de justiça ou por edital.

4. A Súmula 414 do STJ dispõe que a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades de citação previstas em lei.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a citação editalícia é legítima quando infrutíferas as tentativas de citação postal e pessoal, não sendo exigido o esgotamento de diligências extraordinárias de localização do executado.

6. No caso concreto, houve tentativa de citação por carta com aviso de recebimento e posterior diligência por oficial de justiça, ambas infrutíferas, circunstância que legitima a adoção da citação por edital.

7. A legislação não exige a prévia realização de pesquisas em sistemas eletrônicos de informação (como SISBAJUD, INFOJUD ou RENAJUD) para legitimar a citação por edital, bastando a frustração das modalidades ordinárias previstas na Lei de Execução Fiscal.

8. Constatada a regularidade das diligências realizadas e a legitimidade da citação editalícia, revela-se indevida a declaração de nulidade do ato citatório e o acolhimento da exceção de pré-executividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. Na execução fiscal, a citação por edital é válida quando frustradas as tentativas de citação por correio e por oficial de justiça, nos termos do art. 8º da Lei nº 6.830/1980. 2. Não é requisito obrigatório a prévia realização de pesquisas em sistemas eletrônicos de localização do executado para autorizar a citação por edital.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 414; STJ, REsp nº 1.685.587/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 03.10.2017.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE POXORÉU
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT, que acolheu exceção de pré-executividade apresentada pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, para declarar a nulidade da citação por edital e, ainda, condenou ao pagamento dos honorários advocatícios.

O agravante sustenta que a decisão recorrida merece reforma, pois a citação por edital é válida: foram esgotadas as tentativas ordinárias de localização do executado — por meio de correspondência com aviso de recebimento e, posteriormente, pelo oficial de justiça.

Alega que a utilização prévia de sistemas eletrônicos de pesquisa (SISBAJUD, INFOJUD ou RENAJUD) não constitui requisito obrigatório para autorizar a citação por edital, tratando-se de faculdade do magistrado, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

Afirma, ainda, que, mesmo na hipótese de eventual irregularidade na citação, não haveria nulidade a ser declarada, pois a Defensoria Pública, nomeada curadora especial, apresentou defesa plena, afastando qualquer prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.

No tocante à condenação em honorários, argumenta que é indevida, porque a Defensoria Pública atuou por força de imposição legal — curadoria especial — e não por mandato voluntário, inexistindo relação jurídica entre pessoas distintas, nos termos da Súmula n.º 421 do STJ.

Requer a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso para reconhecer a validade da citação por edital e afastar a condenação em honorários advocatícios.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (Id. 330384880).

Nas contrarrazões, o agravado requer a manutenção da decisão agravada e o desprovimento do recurso (Id. 346331880).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A controvérsia restringe-se à validade da citação por edital realizada na execução fiscal, bem como à condenação do agravante ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, que atuou como curadora especial.

O Município agravante afirma que foram esgotadas as tentativas ordinárias de localização da empresa executada, enquanto a curadoria especial sustenta ausência de esgotamento das diligências exigidas pelo art. 8º da LEF e pela Súmula 414 do STJ, o que tornaria nula a citação.

Examinando os autos, verifico que assiste razão ao agravante.

O art. 8º da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal) disciplina as modalidades de citação do executado:

“Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:
I -
a citação será feita pelo correio
, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;
II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado; ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;
III - se o aviso de recepção
não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça ou por edital
;”

A Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que:

“a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”
.

No caso concreto, verifica-se o seguinte histórico de tentativas de citação nos autos da execução fiscal:

- Carta de citação (AR) enviada ao endereço cadastrado e devolvida com a informação “Não proc.” (Id. 100060452);

- Mandado de citação com diligência negativa (Id. 114350733); e

- Citação por edital em 26/07/2024 (Id. 163554865).

Diante dessas diligências, verifica-se que as modalidades ordinárias de citação previstas na Lei de Execução Fiscal foram regularmente tentadas, sem sucesso, legitimando a adoção da citação por edital.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que essa modalidade de citação é cabível quando frustradas as tentativas de citação pessoal, por correio ou por oficial de justiça:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO. POR EDITAL. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO. 1.
A Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial 1.103.050/BA, de relatoria do Min. Teori Albino Zavascki, submetido ao regime do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de que, nos termos do art. 8º da Lei 6.830/1980, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça
. 2. In casu, verifica-se que a tentativa de citação por oficial de justiça ficou infrutífera, sendo, portanto, cabível a citação por edital, nos termos do artigo 8º da LEF. Assim, merece ser provido o presente recurso, a fim de determinar a citação do executado por edital, já que esgotadas as demais modalidades previstas em lei. 3. Recurso Especial provido.”
(STJ - REsp: 1685587 RJ 2017/0158258-1, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 03/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2017)

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça tem decidido que não se exige a realização de diligências extraordinárias para localização do executado, sendo suficiente a frustração das modalidades previstas na Lei de Execução Fiscal:

“(...) Tese de julgamento: A verificação da prescrição punitiva ou intercorrente em multa administrativa ambiental exige a juntada do processo administrativo.
É válida a citação por edital em execução fiscal quando frustradas as tentativas de citação postal e pessoal, sendo dispensadas diligências extraordinárias de localização
. A correção monetária das multas administrativas não tributárias deve observar exclusivamente a Taxa SELIC, vedada a cumulação com outros índices.”
(N.U 1020837-08.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Vice-Presidência, Julgado em 15/08/2025, Publicado no DJE 15/08/2025) (g.n.)

Assim, não há exigência legal de prévia realização de pesquisas em sistemas eletrônicos para autorizar a citação por edital, bastando a frustração das modalidades ordinárias de citação.

Cumpre destacar, ainda, que incumbe ao contribuinte manter atualizados seus dados cadastrais perante os órgãos competentes, não podendo posteriormente alegar nulidade da citação quando sua não localização decorrer da ausência ou inconsistência dessas informações.

Dessa forma, constatado que a citação por edital foi precedida de tentativas válidas de citação postal e pessoal, não há que se falar em nulidade do ato citatório.

A decisão atacada, ao entender pela nulidade, baseou-se na leitura de que não houve
“esgotamento total”
das tentativas. Todavia, a legislação não exige exaurimento absoluto, mas sim frustração das modalidades previstas, o que comprovadamente ocorreu no caso.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão recorrida, rejeitar a exceção de pré-executividade e reconhecer a validade da citação por edital realizada nos autos da execução fiscal nº 1001778-31.2021.8.11.0014, com o consequente prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026